Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723964-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA AGRAVADO: DAVIS ABUCHAIN FERREIRA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA contra a decisão de ID 159462838 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726371-87.2020.8.07.0001 ajuizado por DAVIS ABUCHAIN FERREIRA. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). Em que pese a apresentação do requerimento de seguro desemprego, como comprovante da miserabilidade jurídica do agravante, verifica-se que consta data da demissão de 11/05/2021 (ID 47972681 pg. 8), de modo que não é possível afirmar, com certeza, que o agravante atualmente se encontra sem qualquer vínculo trabalhista. Não apresentada a declaração de hipossuficiência. A documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar: (i) última declaração do imposto de renda de pessoa física – IRPF; (ii) extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; (iii) faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 26 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator